Tribunal: TJBA
Processo: 8002909-17.2025.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002909-17.2025.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SIFIZIA SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
RAFAEL MAGALHAES PRATES, ADRIANA NOBRE DE OLIVEIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por parte autora contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, Repetição de Indébito e Obrigação de Fazer, julgou improcedentes os pedidos relacionados a descontos referentes aos produtos “Seguro Cartão”, “Itaú Seguro” e “SISDEB”, incidentes em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, ao fundamento de que a instituição financeira comprovou a contratação mediante termo de adesão devidamente assinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço e violação ao dever de informação quanto à contratação dos seguros vinculados ao cartão; (ii) estabelecer se restou configurada venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC; e (iii) determinar se são devidos danos morais e repetição do indébito diante das cobranças impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sem que isso implique acolhimento automático das alegações da consumidora.

4.
A venda casada exige comprovação de condicionamento indevido ou vício de consentimento, consistente na imposição de produto ou serviço como requisito para contratação principal.

5.
A instituição financeira junta contrato de adesão e proposta específica de seguro devidamente assinados, cujas assinaturas coincidem com os documentos pessoais da autora, demonstrando adesão voluntária aos serviços.

6.

A prova documental revela ciência acerca dos encargos do cartão de crédito e da contratação do seguro, inexistindo evidência de omissão de informações essenciais.

7.

O ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido demonstrado vício de consentimento, prática abusiva ou ausência de contratação.

8.

A condição de vulnerabilidade da consumidora, ainda que reconhecida, não afasta a validade do contrato regularmente firmado nem dispensa a comprovação de prática ilícita pelo fornecedor.

9.

Inexistindo ato ilícito, dano e nexo causal, não se configuram os pressupostos para condenação em danos morais ou repetição do indébito, sendo legítimas as cobranças decorrentes de contrato válido.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8002909-17.2025.8.05.0088
, em que figuram como apelante
SIFIZIA SANTOS LIMA
e como apelad
o
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO

à Apelação, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente